Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701413-06.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DAMASCENO CASTELO BRANCO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FRANCISCO DE ASSIS DAMASCENO CASTELO BRANCO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0702644-07.2017.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante por BANCO BRADESCO S/A. E OUTRA, ora Agravados, rejeitou a impugnação ofertada pelo ora Agravante à penhora (BACENJUD) realizada no Feito. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A executada apresentou impugnação, afirmando, em síntese, que o valor bloqueado via Bacen Jud é impenhorável, pois se trata de verba salarial, apresentando, para tanto, o documento de ID 69210835 e 69210837. Todavia, referido documento apenas demonstra que a parte executada recebe rendimentos na conta da Caixa e que eles são depositados na conta objeto da constrição. Ocorre que há comprovação de que a parte executada movimenta quantias expressivas, tendo recebido o crédito R$ 123.718,40 em 22 de julho de 2020, R$ 5.000,00, em 23 de julho de 2020, além de diversos outros créditos, o quais não foram esclarecidos pela parte. Nesse sentido, não ficou comprovado que a penhora atingiu verba salarial, uma vez que os depósitos sem identificação superam o valor da penhora. Em relação à penhora efetuada no Banco Unibanco, não há comprovação que é verba de natureza salarial, sendo que o executado não apresentou qualquer extrato bancário ou documento comprovando o fato. Rejeito, assim, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor da parte exequente, para levantamento do valor penhorado. Ao exequente para informar se dá quitação ao débito ou apresentar planilha do saldo remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2020” Afirma o Agravante que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que “foram apresentados os extratos bancários comprovando se tratar de conta salarial e a petição de impugnação da penhora é fundada em direito reconhecido em diversos julgados por esse tribunal reconhecendo a impenhorabilidade do salário” (Num. 19714397 - Pág. 3). Acrescenta que “restou comprovado que a constrição decidida pela juíza de piso recaiu em uma conta salário e refere-se a valores de aposentadoria, valores estes oriundos de décimo terceiro salário e de um depósito relacionado ao recebimento de um precatório trabalhista” (Num. 19714397 - Pág. 5). Sustenta o Agravante que não exerce qualquer atividade remunerada e que tudo “que aparece no extrato bancário do Agravante tem origem no salário, no pagamento de 13o terceiro e no recebimento de um precatório de natureza alimentar de origem indenizatório da própria função exercida” (Num. 19714397 - Pág. 6). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para que seja reformada a decisão agravada com a desconstituição da penhora. Preparo regular (Num. 19714407). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FRANCISCO DE ASSIS DAMASCENO CASTELO BRANCO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0702644-07.2017.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante por BANCO BRADESCO S/A. E OUTRA, ora Agravados, rejeitou a impugnação ofertada pelo ora Agravante à penhora (BACENJUD) realizada no Feito. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, inicialmente deve ser destacado que o entendimento deste Relator é no sentido de que o caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora, ainda que em percentual reduzido, que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. O tema foi apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973) no julgamento do Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que, tratando-se de bloqueio eletrônico, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Executado comprovar que “as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Desse modo, o Agravante carreou ao Feito originário, ID Num. 68770545, contracheque que demonstra a percepção de proventos de aposentadoria na conta corrente referente ao extrato de ID Num. 69210835. Os referidos documentos, entretanto, por si sós, não são suficientes para conferir verossimilhança à alegação de impenhorabilidade do saldo bancário bloqueado, haja vista que o fundamento da decisão agravada é a existência de outro depósito cujo valor extrapola a quantia bloqueada. Nesse descortino, alega o Agravante que o aludido depósito corresponde ao recebimento de um precatório trabalhista que também é impenhorável. Tal alegação, entretanto, não comporta apreciação no presente recurso, uma vez que se trata de inovação recursal, já que o tema não foi submetido à Juíza de origem no momento oportuno (art. 854, § 3o, inciso I, do CPC). O referido depósito, no valor de R$ 123.718,40 (cento e vinte e três mil setecentos e dezoito reais e quarenta centavos), ocorrido em 22/07/2020, de fato, tal como constou da decisão fustigada, supera o valor do bloqueio judicial, R$ 87.530,11 (oitenta e sete mil quinhentos e trinta reais e onze centavos), ocorrido em 30/07/2020. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 17 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador